Tribunal: TJES
Processo: 5000855-10.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000855-10.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELO DANIEL ULIANA
APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 06/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, devo consignar que trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

No caso, incontroverso que o apelante sofreu desconto em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo consignado que nunca fora tomado junto à instituição financeira, especialmente porque a apelada confirmou que já havia procedido com o cancelamento do contrato.

Assim, resta evidente que o consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a declaração de inexistência de contrato e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

O valor cobrado indevidamente do consumidor é cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, tendo a Corte Superior decidido no julgamento do EAREsp 676608/ RS
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que os pagamentos do apelante ocorreram no mês de julho de 2021 (id 3598234), ou seja, após a prolação do acórdão, cabe ao apelado restituir em dobro o valor correspondente aos descontos indevidamente efetuados, totalizando a quantia de R$684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais).

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.
(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).

Em relação valor fixado, em que pese o sustentado pelo apelante, entendo que a quantia arbitrada na origem mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensadora pelos dissabores que passou, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa; 2. Invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu; 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora; 4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa. 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais); 6. Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §2º, do artigo 85, do CPC/15. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Por fim, no ordenamento jurídico brasileiro, a imposição dos ônus processuais se pauta pela sucumbência, norteada pelo princípio da causalidade segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso, embora os pedidos autorais tenham sido julgados procedentes houve a isenção do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do apelante no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença em partes, determinar que o valor indevidamente cobrado seja restituído em dobro, devidamente corrigidos a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, bem como para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do apelante no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. BANCO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

2. Incontroverso que o apelante sofreu desconto em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo consignado que nunca fora tomado, sendo, portanto, cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos moldes da jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS).

3. No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

4. Em relação valor fixado, em que pese o sustentado pelo apelante, entendo que a quantia arbitrada na origem mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensadora pelos dissabores que passou, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida.

5. Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do apelante no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.